Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIDA.

I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

II - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica.

III - A vigilância policial que redundou na prisão em flagrante não se presta para o reconhecimento da tentativa, quando há inversão da posse do bem, ainda que por curto esparo de tempo e vigiada.

IV - Em recente julgado, o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.